Tribunal: TJDFT
Processo: 0738449-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-12

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Apelação Cível. Nulidade de Certidão de Dívida Ativa (CDA). Improcedência dos embargos à execução.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido contido nos embargos à execução opostos em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A apelante alega que a Administração Pública atrasou o pagamento por mais de 90 dias, inadimplindo o contrato, e ainda assim aplicou sanções administrativas. Requer a procedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa aplicada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a Administração Pública pode aplicar sanções administrativas mesmo tendo atrasado o pagamento previsto no contrato; (ii) saber se a multa aplicada é proporcional e razoável.
III. Razões de decidir
3. A Administração Pública tem o dever de aplicar penalidades pertinentes ao inadimplemento parcial do contrato, mesmo que tenha recebido as mercadorias extemporaneamente, pois tal fato não gera aceitação tácita do pedido de dilação de prazo.
4. A multa aplicada está em conformidade com a Lei n. 8.666/93 e a Lei 14.133/21, que conferem à Administração a prerrogativa de aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do contrato.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Administração Pública pode aplicar sanções administrativas por inadimplemento contratual, mesmo que tenha ocorrido atraso no pagamento. 2. A multa aplicada deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme previsto na legislação pertinente.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 14.133/21, art. 155 e 156; Código Tributário Nacional, art. 202; Lei 6.830/80, art. 2o, § 5o; Código de Processo Civil, art. 373, I e art. 85, §§ 2o, 3o e 11.